Tribunal: TJMT
Processo: 1016911-29.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016911-29.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BENIVALDO SILVA CAMPOS FILHO - CPF: 018.815.761-16 (APELANTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NAZIRA BRIGIDA DE ALMEIDA - CPF: 000.845.271-70 (TERCEIRO INTERESSADO), A APURAR (VÍTIMA), RODRIGO PEREIRA XAVIER - CPF: 041.427.951-47 (ASSISTENTE), HIGOR PEREIRA XAVIER - CPF: 062.287.601-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE REGIME ABERTO – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO - ORIENTAÇÃO DO STJ – JULGAD DO TJMT -

RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que o regime aberto mostra-se incabível quando reconhecida a agravante da reincidência, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja condições desfavoráveis (
AgRg no AREsp 1776666/SP).

“
Tratando-se de réu reincidente, condenado à pena igual ou inferior a quatro anos, impõe-se a fixação de regime prisional mais gravoso, in casu, o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c” do CP e em atenção ao disposto na Súmula nº. 269 do STJ.
” (TJMT, AP N.U 0000915-85.2015.8.11.0052)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1016911-29.2021.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): BENIVALDO SILVA CAMPOS FILHO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por BENIVALDO SILVA CAMPOS FILHO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (N.U 1016911-29.2021.8.11.0042), que o condenou por receptação a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 180,
caput
, do CP - (ID 87526066 – fls. 349/364).

O apelante sustenta que a reincidência não impede a fixação de regime menos gravoso que o semiaberto.

Pede o provimento para que seja estabelecido o regime aberto (ID 130653763 – fls.
735/738
).

A 10ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 130653766 – fls. 742/745).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado nas penas do artigo 180, caput, c/c 61, I c/c 65, III, todos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa – Inconformismo defensivo – Pugna pela fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena – Pleito improcedente – Impossibilidade de modificação do regime – Apelante reincidente – Pelo desprovimento.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 132040693).

É o relatório.

Á d. revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] Consta do caderno informativo que no dia 07/11/2021, por volta das 19h50min, na rua Carlos Addor de Souza, bairro São João Del Rey, em frente ao Supermercado Bom Jesus, nesta Capital, o denunciado BENIVALDO SILVA CAMPOS FILHO conduziu, em proveito próprio, o veículo Gol G2, cor branca, placa AKH-6432, ano 2002/2002, sabendo de sua origem ilícita.

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece denúncia contra BENIVALDO SILVA CAMPOS FILHO, como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, em cujo dispositivo legal o denunciado deve ser condenado [...].”
(Marcos Bulhões Dos Santos, Promotor de Justiça em Substituição – ID 130653687)

O Juízo singular dosou a pena e estabeleceu regime semiaberto nos seguintes termos:

“[...] Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da denúncia para CONDENAR o denunciado BENIVALDO SILVA CAMPOS FILHO, qualificado nos autos, pela prática do delito tipificado no art. 180, caput, cc. art. 61, I, cc. 65, III, d, todos do Código Penal.

Analisando as circunstâncias legais, verifico presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal) e a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal). [...]

Deixo de diminuir a pena em razão da atenuante por não poder fazê-lo nesta fase, de modo que torno DEFINITIVA a pena de 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, diante da ausência de causas de diminuição ou aumento da pena.[...]

A reprimenda será cumprida em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência. [...]”
(Lídio Modesto da Silva Filho, juiz de Direito – ID 130653728)

Pois bem.

A fixação do regime inicial semiaberto está fundamentada na reincidência específica [condenação por receptação a 4 (quatro) anos de reclusão, transitada em julgado em 24.3.2017 – Sistema SIAP].

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que o regime aberto mostra-se incabível quando reconhecida a agravante da reincidência, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja condições desfavoráveis (
AgRg no AREsp 1776666/SP – Relator: Min. Laurita Vaz – 2.3.2021).

No mesmo sentido, colhe-se julgado deste e. Tribunal:

“
Tratando-se de réu reincidente, condenado à pena igual ou inferior a quatro anos, impõe-se a fixação de regime prisional mais gravoso, in casu, o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c” do CP e em atenção ao disposto na Súmula nº. 269 do STJ.
” (N.U 0000915-85.2015.8.11.0052 -

Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 31.5.2021)

Logo, o regime inicial semiaberto deve ser mantido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022